Tribunal: TJPA
Processo: 0800654-38.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800654-38.2022.8.14.0059

APELANTE: CHARLES PINHEIRO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CTB), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS, CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU, EXAME DE CORPO DE DELITO E INDÍCIOS DE EMBRIAGUEZ. DELITOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Apelação interposta por réu condenado à pena de
01 ano e 04 meses de detenção, 18 dias-multa e proibição de obter habilitação por igual período
, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do CTB, em concurso material.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A defesa buscou absolvição sob o argumento de insuficiência probatória e atipicidade da conduta, alegando ausência de comprovação da embriaguez e da responsabilidade do réu pelo acidente.

III – FUNDAMENTOS.

O conjunto probatório (boletim de ocorrência, exames de corpo de delito das vítimas, depoimentos coerentes e convergentes das vítimas e testemunhas, bem como confissão parcial do réu sobre a ingestão de álcool) confirma a prática delitiva.

Inviável a absolvição por atipicidade ou ausência de provas, estando a autoria e materialidade devidamente demonstradas.

O crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e o de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB) são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos e não se consomem entre si, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e improvido.

Tese:
A configuração simultânea dos crimes de embriaguez ao volante e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em concurso material, não caracteriza bis in idem, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção, por se tratarem de delitos autônomos que protegem bens jurídicos diversos.

V – JURISPRUDÊNCIA.

STJ, REsp 1.629.107/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/03/2018.

STJ, AgRg no HC 442.850/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/09/2018.

STJ, HC 466.842/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/03/2019.

STJ, AgRg no HC 739.936/SC, Sexta Turma, j. 18/10/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08006543820228140059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SOURE/PA

APELANTE:
CHARLES PINHEIRO NUNES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBQUERQUE DA SILVA.

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
CHARLES PINHEIRO NUNES, (nascido em 05/02/2001), contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Soure/PA, que o condenou a penas de
01 (um) anos e 04 (quatro) meses de detenção, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa e proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por igual período, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito a saber: 1) prestação de serviços comunitários e 2) prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos em favor das vítimas, por violação ao art. 303,
caput
e art. 306,
caput
, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do art.69, do CPB (conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou outra substância psicoativa e provocar lesão corporal culposa na direção).(ID 24012570).

Segundo os autos, o CHARLES PINHEIRO estava conduzindo uma motocicleta totalmente embriagado, no dia 08/07/2022, uma vez que exalava forte odor de álcool e desordem na fala, causando um acidente na travessa 14, no município de Soure. O Sr. ONILDO, estava levando JOSINELMA para a UFPA, quando o RÉU acertou a traseira de seu veículo, causando-lhes ferimentos leves, conforme laudo de exame presente nos autos. Em depoimento, o denunciado confessou que tinha ingerido "6 KOLL LITRÃO"”.

Oferecimento da denúncia – 2308/2022 (ID 24012534
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 23/012023 (ID 24012536
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 14/01/2024 (ID 24012543
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 06/09/2024 (ID 24012570
- Pág. 1)

Apelação
CHARLES PINHEIRO NUNES
–
04/12/2004 (ID 24012582
- Pág. 1).

Em suas razões o recorrente advogou que as provas não seriam suficientes para balizar um pleito condenatório, devi a atipicidade da conduta do réu, pois foi surpreendido pela vítima, bem como não existem provas de que estava embriagado. Logo inviável a condenação no art. 303 e 306 do CP.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva e requerendo a manutenção da sentença recorrida (ID 24012585), sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 25001930).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 – DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Na espécie, o apelante pugnou pelo acolhimento da tese absolutória por insuficiência probatória, atipicidade da conduta, em face a inexistência de
qualquer ato evidenciasse o tipo do art. 303 ou 306 do CTB.
Nesse cenário, sem respaldo a tese defensiva.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 24012500), Exame de Corpo de Delito das vítimas
Onildo dos Santos Carneiro e Josinelma Nascimento da Silva
respectivamente (ID nº 24012500 – Págs. 08/11), os quais certificaram que as vítimas sofreram escoriações em várias regiões do corpo., evidencias materiais que se alinharam as provas orais que integram o acervo processual, como se pode observar pelos elucidativos relatos da vítima JOSINELMA NASCIMENTO DA SILVA informou:

Que, "eu sou da comunidade quilombola do bacabal em Salvaterra e estudo na UPFA aqui em Soure; eu peguei o mototáxi para ir à universidade e na última travessa o mototaxista parou e já estava com o pisca ligado sinalizando que ia dobrar e eu só senti o impacto; ele vinha em alta velocidade e embriagado; a moto ia virar pra esquerda; ele bateu na traseira da moto de tanta velocidade que ele ia; ele estava em uma motocicleta e tinha uma senhora na garupa; eu fiquei consciente; o mototáxi caiu, o acusado caiu e a senhora que estava na garupa dele se machucou mais porque ela caiu com o rosto no asfalto; as pessoas que estavam no local foram logo retirar a chave da moto dele; eu machuquei meu pé, fez um furo no meu pé; eu não senti na hora, só fui ver depois quando um rapaz disse que havia furado meu pé; fui pro hospital e levei 8 pontos; que o Charles se levantou, ele tinha sinal de embriaguez, porque a senhora que estava com ele foi na mesma ambulância que eu pro hospital e ela me pediu desculpas e disse que eles iam pra praia da barra velha; ela disse que eles estavam bebendo e que iam pra praia da barra velha; o jeito dele parecia que estava embriagado, tinha odor de álcool e ele não estava falando coisa com coisa; as pessoas que estavam lá que chamaram a ambulância e a polícia; ele não prestou nenhum auxilio material para mim.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima ONILDO DOS SANTOS CARNEIRO narrou:

Que, "eu sou mototaxista desde 2015; sou da associação do porto da rabeta; tenho habilitação para dirigir motocicleta desde os meus 19 anos; nesse dia eu ia levando essa moça pra universidade que tinha atravessado do bacabal por volta das 14 horas; quando chegou na 12ª rua pra 13ª rua, eu dei a seta que ia dobrar pra esquerda; como eu vi uma camionete vindo veloz então não dobrei, mas visualizei o acusado vindo na moto atrás, só não vi se tinha alguém na garupa; eu até comentei com ela que vinha um rapaz muito chutado; que ele bateu na minha moto, a minha moto rodou e eu cai de lado e bateu minha clavícula, a moça da minha garupa também caiu e se machucou; que a mulher que vinha na garupa dele caiu e bateu o rosto dela todo no chão, saiu o couro todo do rosto dela; a mulher dele que estava na garupa gritava muito com ele dizendo “tá vendo só, eu te falei pra ir devagar”; que ai eu falei pra ele “olha o que tu fez”; ele estava muito bebido; eu peguei a chave da moto dele e não deixei ele sair do local porque ele queria fugir e chamei a polícia; que ele passou o final de semana detido; que na segunda feira eu fui na delegacia pra conversar com ele, ele já tinha um alvará; eu queria que ele pelo menos pagasse o meu prejuízo; ele pagou o meu prejuízo da moto e me deu R$ 300,00 reais; deslocou a minha clavícula, eu mandei colocar no lugar; ele estava bastante embriagado, muito mesmo, ele tinha vindo de Salvaterra com essa mulher e atravessaram porque eles iam pra praia da barra velha; o sargento Jaysson viu a situação que ele estava muito embriagado, muito bebido mesmo; a moça que eu estava carregando ficou ferida no pé, dedo do pé; eu parei na faixa pra esperar a camionete passar; ele pensou que podia passar por mim antes da camionete passar, ele acelerou, quando ele viu que não ia dar pra passar ele freou e jogou pro lado direito e foi ai que ele bateu na traseira da minha moto; que tive gasto com

medicamente e tratamento, mas eu não cobrei dele".

O réu
CHARLES PINHEIRO NUNES,
admitiu ter ingerido grande quantidade de álcool antes de conduzir a motocicleta, reconhecendo que não possuía habilitação

Na espécie, o recorrente perante a autoridade policial declarou que “não possui habilitação para conduzir motocicleta” e que, no dia dos fatos, “ingeriu umas seis garrafas de “SKOL LITRÃO”, muito embora, negue ter provocado o acidente.

Por sua vez as vítimas, ratificaram suas declarações prestadas na esfera policial, quando afirmaram que o réu, no momento do acidente por ele provocado, estava sob forte influência de bebida alcóolica, provocando com isso as lesões corporais, como se depreende no resultado do exame alcoolemia, do qual constatou-se no item 1 que apresentava “
com odor de
bebida alcóolica”.

Desse modo, diante do enredo dos autos, incontroverso a inexistência de
bis in adem
entre os crimes de embriaguez ao volante (art.
306
do
CTB
) e de lesão corporal decorrente de acidente causado por motorista de veículo automotor (art.
303
, caput, do
CTB
), delitos autônomos, pois tutelam bens jurídicos diversos.
(STJ. 5ª Turma. REsp 1629107/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/03/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 442.850/MS, Rel. Laurita Vaz, julgado em 25/09/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITOS AUTÔNOMOS. 1. Destacou o Tribunal de origem que o paciente, "embriagado, colidiu com o veículo automotor que conduzia contra o pilotado pela Vítima Ivanildo Santin, causando-lhe lesões corporais e ocasionando ferimentos também em Emanuele Caroline de Souza, Jean Carlos Cordeiro e Jéssica Salete de Castro, que estavam no interior do automóvel guiado pelo Recorrente." 2. E "Ainda que a embriaguez possa ter influenciado na causação do acidente (há indicativo de que outras causas, como o sono e a alta velocidade também foram relevantes para o abalroamento), não se tratou de meio para o alcance de um fim, de modo que não é aplicável o princípio da consunção aos fatos invocados pelo Apelante". 3. Inexiste ilegalidade a ser sanada, pois "o crime de embriaguez ao volante e as lesões corporais culposas no trânsito, no entender das instâncias ordinárias, ocorreram em contextos diferentes, não havendo mesmo a demonstração de que o acidente de trânsito que provocou os ferimentos nas vítimas teria sido causado pela ingestão de bebidas alcoólicas. Ademais, trata-se de delitos que tutelam bens jurídicos distintos" (HC 466 .842/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 739936 SC 2022/0131039-6, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Desse modo, diante das inarredáveis evidencias que sustentaram os termos entabulados na exordial acusatória, incontroverso que
CHARLES PINHEIRO NUNES concorreu nos crimes insculpidos no
artigo 303 e 306, ambos da Lei 9.503/97, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/10/2025